Tribunal: STF
Processo: ARE 1577000
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 524, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO GARANTIA AO DIREITO AO SILÊNCIO E COLHEITA DE IMPRESSÃO DIGITAL SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – DECOTE – CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE FOGO – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE O CRIME FOI COMETIDO À TRAIÇÃO OU QUE A PANDEMIA TENHA INFLUENCIADO NA PRÁTICA OU FACILITADO A EXECUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a advertência ao preso quanto ao seu direito de silêncio por ocasião da prisão, não havendo qualquer ilegalidade na conversa informal. - Inexiste ofensa ao princípio da não autoincriminação pela colheita de impressão digital sem autorização do acusado, notadamente quanto este confessa a prática do crime e a condenação é baseada em um conjunto de provas produzidas nos autos. - Demonstrado pelo contexto probatório dos autos que todos os acusados tiveram participação do crime de latrocínio, devem eles ser condenados como incursos nas sanções do art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal. - Evidenciado que o dolo dos acusados não era apenas matar a vítima, mas também de subtrair seus bens, não há que se falar em desclassificação para o crime de homicídio. - Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias majorantes do art. 157, §2º, II do CP, têm aplicação exclusiva aos crimes de roubo próprio, descrito no caput e impróprio descrito no §1°. - Não ficando evidenciado que o crime foi cometido à traição e que a pandemia de COVID-19 tenha influenciado de algum modo na prática ou facilitado sua execução, descabe a incidência das agravantes do art. 61, inciso II, alínea “c” e “j”, do Código Penal. - Sendo a vítima morta com emprego de fogo deve incidir a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. - A sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública e é contemporânea, posto que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que inexistem fatos novos aptos a ensejar a sua soltura. - A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução.



    Consta nos autos que JOAQUIM AFONSO MOREIRA foi inicialmente absolvido (Doc. 435).



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o TJMG deu provimento ao recurso para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II ás penas de “31 (trinta) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa, cada dia multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (Doc. 524, fl. 47).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 555).



    Irresignado, o acusado interpôs novamente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 1°, III, e art. 5°, LIV e LVII, da CF/1988 (Doc. 606).



    Afirma que “o indeferimento das imagens requeridas anteriormente, são provas fundamentais para o esclarecimento dos fatos constantes na denúncia, não merecendo guarida o argumento do juízo de primeiro grau com o devido respeito, ocasionando no caso em tela afronta aos princípios constitucionais penais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal” (Doc. 606, fl. 8).



    Alega que “a acusação não se desvencilhou de seu ônus probatório, nos termos do art. 156, CPP, sendo que as provas de autoria produzidas em juízo, são integralmente baseadas nos depoimentos prestados pelos policiais que compunham a investigação” (Doc. 606, fl. 8).



    Sustenta, ainda, que “a acusação não se prestou, seja por meio de prova testemunha ou documental a demonstrar sequer indícios de que o recorrente tenha previamente ajustado a prática da traficância” (Doc. 606, fl. 10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 606, fl. 12):



    A. Seja reconhecida a preliminar suscitada acima, considerando a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e diante do cerceamento de defesa em face do indeferimento das imagens requeridas, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas produzidas no processo, nos termos do art. 564, do Código de Processo Penal; 



    B. Que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar e/ou cassar a decisão recorrida, com a consequente absolvição do recorrente com base no ‘’in dubio pro reo’’, nos termos do artigo 386, V, VI, VII, do Código de Processo Penal. 



    C. Alternativamente, ad argumentandum, que seja reformada o referido acórdão, sendo aplicado o disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a consequente redução da pena fixada em seu grau máximo;



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282 e 356/STF (Doc. 614).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 629).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 592), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 600). Houve a interposição de Agravo (Doc. 620), o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 669), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 678).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 606, fls. 4-5):



    2 - DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO, DE ACORDO COM O § 3º DO ART. 102 DA CF. O § 3º do art. 102 da Constituição Federal, acrescido pela emenda constitucional, assim dispõe:



    [...]



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: A dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e a presunção de inocência.



    Fica nítido, portanto, há repercussão geral na questão debatida neste recurso.



    É indiscutível que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tornou-se, em alguns casos, uma via recursal a mais utilizada para interesses individuais. Ocorre que, no entanto, não se pode deixar de levar em conta que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar recurso extraordinário quando houver contrariedade ao dispositivo constitucional, o que muitas vezes ocorre. 



    A repercussão geral é compreendida no fato que houve uma condenação sem provas, contrariando vários dispositivos do CPP e o art. 5º, , incisos LIV e LVII da Constituição Federal de 1988.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 524, fls. 9-17):



    Em primeiro lugar, observo estar demonstrada nos autos a materialidade do crime de latrocínio pelo Boletim de Ocorrência, Relatório Circunstanciado de Investigação, Auto de Apreensão, Levantamento pericial em local com suspeita de ter ocorrido crime contra a vida e Relatório de Necropsia constantes nos documentos eletrônicos de ordem nºs 02/11 e 28/58, assim como a prova oral produzida. 



    [...]



    Sobre os fatos, especialmente o envolvimento dos acusados Joaquim (neto), José Luiz (coruja) e Vanderleia, observo que o acusado Pedro Henrique de Freitas, na fase policial (documento eletrônico de ordem nº 65 – páginas 14/17) prestou novas declarações, nos seguintes termos:



    [...]



    Conquanto as referidas declarações não tenham sido ratificadas e o acusado tenha mudado em juízo sua versão dos fatos, alegando ter cometido o crime sozinho, observo que o delegado de polícia Fábio Moraes Werneck Neto, em juízo, esclareceu que o acusado, quando estava na diligência para colheita de impressões palmares, o procurou dizendo que queria contar toda a verdade. Na oportunidade, foi orientado que seu advogado deveria comparecer, pois a instrução era que ele permanecesse em silêncio. Entretanto, ele disse que queria falar, sendo então designado um interrogatório formal com o seu procurador. 



    [...]



    A participação dos demais acusados é evidenciada não só pelas declarações do acusado Pedro, como também por outras provas produzidas durante a investigação policial, corroborada pelo delegado de polícia e o investigador Eterlon Nardy, que demonstraram que houve divisão de tarefas na empreitada criminosa. 



    Em primeiro lugar, verifico que, conforme informações constantes no Relatório Circunstanciado de Investigações Complementares nº 002/2002 (documento eletrônico de ordem nº 39 – páginas 13/18), no dia dos fatos, do celular de Pedro foi feita uma ligação para o acusado Joaquim Afonso Moreira (neto), tendo ela se iniciado às 21h51m26s e durado 116 segundos. Nesse momento, como consta nas investigações, o acusado Pedro já estava de posse da vítima, tendo as câmeras de segurança registrado há 09 (nove) minutos a saída do carro dela do apartamento que morava. 



    Ainda de acordo com as informações fornecidas pela investigação, corroborada em juízo, o telefone do qual Joaquim Afonso (neto) recebeu a ligação foi substituído por outro. Mas, de acordo com registros de ligações do número antigo, foi possível constatar que o telefone estava na área de cobertura da ERB nº 724-23-0211917-051, indicando que o acusado estava, provavelmente, nas adjacências da residência da vítima, próximo da hora que ela foi vista pela última vez. 



    Da mesma forma, a investigação concluiu que o telefone de José Luiz (coruja) também estava próximo da residência da vítima, pouco tempo antes dos fatos, apresentando a mesma localização da ERB utilizada por Joaquim, quando do recebimento da ligação do celular de Pedro. 



    [...]



    No celular de Vanderleia foram encontrados vários conteúdos que corroboram não só a participação do acusado Joaquim (neto) no crime, como dela também.



    Nota-se, pois, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente